Tribunal: TJSP
Processo: 1017656-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM ACOLHIDOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, OCASIÃO EM QUE FOI RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A INSTRUIR DEMANDA SATISFATIVA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR QUE DÁ CONTA DE COMPROMISSO ARBITRAL – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ARBITRAL – IMPOSSIBILIDADE – ASPECTO NÃO ABORDADO PELA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM ACOLHIDOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, OCASIÃO EM QUE FOI RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A INSTRUIR DEMANDA SATISFATIVA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR QUE DÁ CONTA DE COMPROMISSO ARBITRAL – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ARBITRAL – IMPOSSIBILIDADE – ASPECTO NÃO ABORDADO PELA RECORRENTE EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 337, §6o, DO CPC – DEMANDA EXECUTIVA LASTREADA EM "INVOICES" (FATURAS), ORDENS DE COMPRA, CONHECIMENTOS DE EMBARQUE, E COMPROVANTES DE ENTREGA – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR QUE A OBRIGAÇÃO CARECE DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – DIVERGÊNCIAS ENTRE AS PARTES EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS CONTRATADOS, DIANTE DE AVARIAS CONSTATADAS - INDISPENSÁVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE EVENTUAL DÉBITO A SER ADIMPLIDO PELA EMBARGANTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.